Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-31.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005794-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR DE MOURA MATOS JUNIOR - CPF: 026.344.551-86 (AGRAVANTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
I
NDEFERIMENTO
.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na prática de falta grave durante a execução pena
l
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave, ainda que ocorrida há mais de 12 meses, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. Razões de decidir

3. “
Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 981.254/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/3/2025)

4. A
prática de falta grave, consistente no cometimento
recente
de novo crime
(tráfico de drogas)
, demonstra
a
instabilidade no comportamento do
recuperando (agravante)
durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005794-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR DE MOURA MATOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo interposto
por JAIR DE MOUTA MATOS JÚNIOR

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos de execução penal (SEEU
0025043-34.2017.8.11.0042
),
indeferiu o pedido
de livramento condicional diante do registro de falta grave
(id.
271145887
).

A defesa sustenta que
“
a decisão não levou em conta que a falta grave praticada já ultrapassou o período de 12 meses estabelecido no artigo 83 do Código Penal, além de ignorar o comportamento satisfatório do agravante durante o último ano, demonstrando clara aptidão para a reintegração social
”.

Requer
o provimento para

conceder o livramento condicional (id. 271145886).

Em contrarrazões,
a 30ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugna pelo desprovimento

(id.
271145890
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
id.
271145891)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer apontando pelo desprovimento do
agravo
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Exmo

Sr

Dr

Amarildo César
Fachone
(id.
272448352
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
agrava
nte JAIR DE MOURA MATOS JÚNIOR

cumpr
e
pena
total

de
21 anos, 6 meses e 27 dias decorrente de
3 (
três
)
condenações por: (i) furto qualificado (ação penal n.
0019785-03.2016.8.11.0002
); (
ii
) roubo majorado, furto
qualificado
, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ação penal n.
0008202-43.2012.8.11.0040
) e
,
(
iii
) tráfico de drogas (ação penal n.
1039281-88.2022.8.11.0002
), conforme
relatório da situação processual executória (id. 271145895, pág. 104/109).

Pois bem.

A questão em discussão c
onsiste em

avaliar se o agravante cumpriu os requisitos
,
objetivo e subjetivo
,
necessários para a concessão do

livramento condicional.

Em primeiro grau, o
juízo da execução penal indeferiu o pedido ao considerar que, embora o recuperando

tenha atingido o requisito objetivo
, “
o requisito subjetivo não se mostra adimplido, eis que o recuperando registra falta grave no curso da execução penal, o que macula o implemento do critério subjetivo e, por consequência, a possibilidade de concessão da benesse em tela
” (id. 271145895, pág. 91/92).

No agravo, a defesa argumenta que
“
a decisão não levou em conta que a falta grave praticada já ultrapassou o período de 12 meses estabelecido no artigo 83 do Código Penal, além de ignorar o comportamento satisfatório do agravante durante o último ano, demonstrando clara aptidão para a reintegração social
”
(id. 271145886).

Dito isso, vejamos.

Sobre a matéria [livramento condicional], a Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161,
deliberou a respeito d
a controvérsia

“
se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita
temporalmente a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso)
”, tendo firmado a seguinte tese:

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (
processo.stj.jus.br
).

Em
precedentes, o Tribunal da Cidadania tem aplicad
o
o tema
:

“
Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime
.
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 981.254/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em 11/3/2025
)

Na hipótese,
o indeferimento do livramento condicional
está pautado
na prática de falta grave pelo
a
gravante
, o qual foi
regredi
do, recentemente,
para o regime fechado
em
audiência admonitória
[
realizada em 3/5/2023
], por força de condenação por
tráfico de drogas
- objeto da terceira guia de execução - (
id. 271145894, pág. 98/102).

Esse quadro
, ainda que em período superior a 12 meses,

demonstra a
instabilidade no comportamento durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo
.

Com efeito
, “
a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.603.252/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
).

Portanto
,
avalio a decisão agravada

socialmente idônea
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025